Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo, cujo objeto era o cerceamento de defesa por suposto indeferimento de perícia contábil em ação revisional de contrato bancário.
2. O embargante sustentou contradição quanto ao deferimento da perícia e à inversão do ônus da prova reconhecida em razão da hipossuficiência técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se o acórdão incorreu em contradição ou omissão quanto à análise da necessidade de produção de prova pericial, da inversão do ônus da prova e do reconhecimento da hipossuficiência técnica do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido examinou de forma clara e fundamentada as alegações das partes, não configurando omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração.
5. A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.
6. A fundamentação apresentada no julgado é suficiente para afastar a alegada afronta à ampla defesa e ao contraditório, sendo incabível o reexame da matéria pela via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.